Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXAME DE DNA REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXONERAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO DEFINITIVA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC/02. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões relativas ao exame de DNA e à possibilidade de anulação ou retificação do registro civil do Autor/Apelado não foram objeto de discussão nos autos na origem, caracterizando inovação recursal. Além de demandar instrução específica em ação própria, a apreciação desses temas nesta instância revisora configuraria evidente hipótese de supressão de instância.
2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/02.
3. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
4. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença.
5. Sopesadas as necessidades do Autor e a capacidade contributiva do genitor, conforme evidenciado nos autos, revela-se equilibrada a obrigação alimentar fixada em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Réu, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
6. A concessão da gratuidade da justiça não exime o beneficiário da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. O que ocorre, nos termos da legislação processual vigente, é a suspensão da exigibilidade dessas obrigações. Caso o beneficiário seja vencido, tais encargos somente poderão ser executados se, dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão que os certificou, o credor demonstrar que cessou a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Decorrido esse prazo sem tal comprovação, as obrigações serão extintas.
7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.